Tribunal: STF
Processo: ARE 1408991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015. ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO. DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ESTIPULADAS PELO PRÓPRIO ESTADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    O débito em discussão foi transformado na Lei Estadual nº 2.984/2015, na qual entabulou o pagamento da dívida em 16 (dezesseis) parcelas, iniciando o adimplemento no mês de maio de 2015. Não obstante, observa-se que a parte requerida não cumpriu com as disposições legais, haja vista que só efetuou o pagamento de 2 (duas) parcelas.



    Vale pontuar que não se aplica ao caso a prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao cinco anos da diferença salarial referente à data-base de 2011, considerando que a dívida foi objeto de acordo em 2015, por lei estadual. Nesse contexto, o marco inicial da prejudicial de mérito é apenas o prazo final para o pagamento do acordo. Precedentes desta Corte.



    Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015.



    Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei.



    No que tange a limitação temporal, observo que não merece acolhimento, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado pela recorrente, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984.



    Rejeito a impugnação ao valor da causa, para apresentação do numerário apenas em sede de cumprimento de sentença, eis que "toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível", com fulcro no art. 291 do NCPC.



    Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente